Tribunal: TCU
Processo: 016.421/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Marinha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2547/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado em 6/3/2024, da deliberação recorrida, o Acórdão 959/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 20/2/2024-Ordinária, inserido na Ata no 4/2024-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 28/3/2024, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias e que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei 8.443/1992; arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso II; c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 016.421/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Recorrente: Comando da Marinha (00.394.502/0001-44). 1.2. Interessados: Elen Facanha Lisboa Caleia (XXX.450.397-XX); Eunizia Santos de Souza (XXX.462.497-XX); Glacy Pacheco dos Santos Assis (XXX.042.487-XX); Luz Evelina Guevara de Mello (XXX.173.687-XX); Luzinete Lima Flores (XXX.775.797-XX); Marli Ferreira Pacheco (XXX.605.009-XX); Nair Santos de Campos (XXX.080.667-XX); Neide Flores Queiroz (XXX.984.867-XX); Neli Santos Carvalho (XXX.597.847-XX); Rosangela Ferreira Pacheco (XXX.434.119-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Centro de Controle Interno da Marinha; Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.